Tribunal: TJBA
Processo: 0075385-87.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0075385-87.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, MARIANA RICCIO NASCIMENTO

APELADO: AUREA AURETI BISPO DE SAO PEDRO

Advogado(s):KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO D
A

RÉ
BTU TRANSPORTES
.
PREPARO RECURSA
L
REALIZADO A MENOR
.

R
ESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE EM ÔNIBUS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DANO ESTÉTICO AUTÔNOMO E CUMULÁVEL. PENSÃO VITALÍCIA
E DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO
APELO
DA SEGURADORA
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda e por Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em Liquidação, contra sentença que julgou procedente pedidos aduzidos na ação indenizatória decorrente de acidente sofrido por passageira de transporte coletivo, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos, materiais e pensão vitalícia, com abatimento do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso da ré BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda preenche o pressuposto extrínseco do preparo; (ii) estabelecer os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre o prosseguimento da ação e sobre a incidência de juros de mora e correção monetária; (iii) determinar a existência e o quantum dos danos morais e estéticos decorrentes do acidente; e (iv) verificar a adequação da condenação em pensão vitalícia, danos materiais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de ordem pública, devendo ser examinado de ofício, sendo a insuficiência não sanada no prazo legal causa de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

Verificada a insuficiência do preparo recolhido pela ré BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda e a inércia quanto à complementação com a dobra legal, configura-se a deserção do apelo.

A concessionária de transporte público responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Restou comprovado que o motorista abriu a porta do ônibus com o veículo em movimento, fato determinante do acidente, inexistindo prova de coação por assaltante, o que afasta excludentes de responsabilidade.

O dano moral configura-se
in re ipsa
diante da violação à integridade física e psíquica da vítima, sendo adequado o quantum indenizatório fixado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

O dano estético constitui categoria autônoma e cumulável com o dano moral, estando comprovadas sequelas permanentes aptas a justificar a indenização.

A incapacidade permanente da autora legitima a fixação de pensão vitalícia, bem como o reconhecimento dos danos materiais, cuja quantificação remanesce para a fase de liquidação.

A liquidação extrajudicial da seguradora não impede o prosseguimento da ação de conhecimento nem afasta a incidência da correção monetária e dos juros de mora, nos termos do art. 46 do ADCT e do art. 18 da Lei nº 6.024/1974.

Havendo resistência da seguradora na lide secundária, são devidos honorários advocatícios, observada a limitação da apólice.

A sucumbência recursal total autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo

da
ré
BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda
não conhecido.
Apelo
da
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência do preparo recursal não suprida no prazo legal acarreta a deserção do recurso.

A liquidação extrajudicial da seguradora não suspende ações de conhecimento nem afasta a incidência de correção monetária e juros de mora.

A concessionária de transporte público responde objetivamente por danos causados a passageiro em decorrência de falha na prestação do serviço.

É legítima a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético quando comprovadas lesões à integridade física e psíquica da vítima.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0075385-87.2010.8.05.0001
,
da Comarca de

Salvador
/Bahia
em que figuram como
a
pelante
s
,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
e

BTU BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA

e
apelad
a
,
ÁUREA AURETI BISPO DE SÃO PEDRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

n
os termos do voto da Relatora,
em:

A) Não conhecer do Apelo da ré
BTU Bahia Transportes Urbanos Ltda
;

B
) C
onhecer
do
Apelo
da ré
Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em Liquidação
e
n
egar-
lhe
s

provimento;
e,

C)
Majorar os honorários de sucumbência para
o percentual de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre
as bases de cálculo fixadas pelo juízo de origem
.

Salvador, .

12